Tribunal: TJBA
Processo: 8021305-62.2021.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8021305-62.2021.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO DE CULTURA, EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO - ICED e outros

Advogado(s)
:
JACKLINE MARTINS LARCHERT

ACORDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA.

AÇÃO
MONITÓRIA.
CONTRATO ESCRITO. PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO.

A controvérsia da ação originária cingiu-se à condenação do Município acionado ao pagamento
pelos serviços prestados pelo
INSTITUTO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - ICED

em favor do
Município de Teixeira de Freitas

decorrentes do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais para atender à Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pactuado através do Contato Administrativo nº. 879/2016, datado de 01/07/2016.

Há nos autos
indicação nominal dos alunos matriculados na atividade proposta pelo requerente
(ID nº 50716483)
, ilustrados os relatórios com inúmeras fotografias de várias apresentações da orquestra em palcos variados
(ID nº50716484).

Foi estabelecido o
valor global de R$ 495.000,00(quatrocentos e noventa e cinco mil reais), perfazendo o valor mensal de R$ 41.250,00(quarenta e um mil, duzentos e cinquenta reais), co
nforme
consta na cláusula 2ª do contrato
(ID nº 50716475). Este valor
incluía todos os custos arcados pelo requerente, tais como tributos, encargos sociais, todas as despesas diretas e indiretas, como ensaios, testes, necessárias para execução do objeto contratual.

Fixação dos honorários advocatícios de acordo com o percentual determinado no art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

NÃO
PROVIMENTO
DO REEXAME NECESSÁR
IO.
SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021305-62.2021.8.05.0256
, em que figuram como
Remetente

JUIZ DE DIREITO DA
VARA D
A FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS

e Interessados

MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
e
INSTITUTO DE CULTURA, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO - ICED
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEG
AR PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA